Tribunal: TJES
Processo: 5006973-20.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006973-20.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOCYNEIA RAMOS CARPINA e outros
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº:
5006973-20.2025.8.08.0030

RECORRENTE:
JOCYNEIA RAMOS CARPIN

RECORRIDA:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR:
DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OSCILAÇÃO DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA. QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS. LAUDOS TÉCNICOS APRESENTADOS. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONFIGURADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME:
Trata-se de recurso inominado interposto pela concessionária de energia elétrica requerida em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais no valor correspondente à diferença entre o total comprovado pelas notas fiscais de três aparelhos eletrodomésticos danificados (freezer, máquina de lavar e forno microondas) em razão de oscilação de tensão na rede de distribuição de energia elétrica; e R$ 2.600,00 pagos administrativamente, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença; bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00, considerando a perda de uso de bens essenciais por período prolongado, as múltiplas idas e protocolos, e a necessidade de acionar órgãos administrativos e o próprio Judiciário para sanar um problema que o fornecedor tinha o dever de não causar (teoria do desvio produtivo).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia reside em analisar: (i) se resta caracterizada a falha na prestação do serviço da concessionária de energia elétrica; (ii) se há nexo de causalidade entre a oscilação na rede elétrica e a queima concomitante de três aparelhos da consumidora, corroborada pelos laudos de Id. 69980376; e (iii) se é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como a adequação dos valores fixados na origem.

III – RAZÕES DE DECIDIR:
A responsabilidade das concessionárias de serviço público é de natureza objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo pelos danos causados independentemente da existência de culpa. A consumidora apresentou laudos técnicos de Id. 69980376 que atestam, de forma clara e idônea, que a queima concomitante de três aparelhos (televisor, geladeira e micro-ondas) decorreu de oscilação de tensão elétrica na rede externa. A concomitância dos danos em múltiplos aparelhos confere robusta verossimilhança às alegações autorais. Cabia à distribuidora de energia o ônus de provar a inexistência de nexo causal ou a ocorrência de excludente de responsabilidade (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor), encargo do qual não se desincumbiu, limitando-se a apresentar telas sistêmicas unilaterais desprovidas de força probatória suficiente. Danos materiais devidamente comprovados pelos orçamentos e notas fiscais. A queima de eletrodomésticos essenciais acarreta privação injustificada de uso, ultrapassando a barreira do mero aborrecimento e caracterizando dano moral passível de reparação financeira. O valor fixado a título de indenização por danos morais amolda-se aos postulados da proporcionalidade e razoabilidade.

IV – DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados:
Artigos 5º, inciso X, e 37, § 6º, da Constituição Federal; Artigos 6º, incisos VI e VIII, 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor; Artigos 186, 927 e 944 do Código Civil; Artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil; Artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

RELATÓRIO

Na origem, a autora ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face de EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S/A.

Alega, em síntese, que no dia informado na exordial ocorreu uma severa oscilação de tensão na rede de distribuição de energia elétrica que atende sua unidade consumidora. Sustenta que essa instabilidade elétrica drástica e repentina culminou na queima concomitante de três equipamentos eletrodomésticos de sua residência, atestados por laudos técnicos. Sob o fundamento de que a responsabilidade da distribuidora é objetiva e que os prejuízos decorreram de evidente falha no fornecimento do serviço público, formulou pedidos de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, referente ao custo dos aparelhos danificados, além de indenização por danos morais em razão dos transtornos ocasionados.

Em sede de contestação, a concessionária ré defendeu a ausência de nexo causal e a inexistência de nexo de imputação de responsabilidade. Sustentou que, após consulta aos seus sistemas de monitoramento e registros de ocorrências na rede de distribuição que atende a região da autora, não foram identificadas quaisquer anomalias, picos de tensão ou interrupções no fornecimento na data apontada. Arguiu que os danos relatados podem ter origem em deficiências estruturais na instalação elétrica interna do próprio imóvel da autora ou decorrer de descargas atmosféricas sem qualquer falha do sistema de proteção da rede pública. Suscitou preliminar de incompetência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis por necessidade de perícia técnica complexa para apuração da real causa da queima dos aparelhos e, no mérito, requereu a improcedência total dos pleitos autorais, sob a alegação de culpa exclusiva de terceiro ou de caso fortuito.

O juízo de primeiro grau proferiu sentença de parcial procedência dos pedidos autorais. Na oportunidade, reconheceu a falha na prestação dos serviços diante da ausência de provas em contrário por parte da concessionária e acolheu os laudos apresentados pela consumidora como prova idônea do nexo causal. Condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignada, a concessionária ré interpôs Recurso Inominado renovando, em sede preliminar, a tese de incompetência absoluta dos Juizados Especiais ante a imprescindibilidade de prova técnica complexa de engenharia elétrica no imóvel e nos aparelhos para determinar o nexo de causalidade. No mérito, alegou inexistência de falha no serviço e pugnou pela reforma integral do julgado para a extinção do feito sem julgamento de mérito ou a improcedência das pretensões inaugurais, sem contrarrazões da parte recorrida.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o recurso inominado deve ser conhecido.

No mérito, a controvérsia repousa sobre a verificação da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos materiais causados em três aparelhos eletrodomésticos da consumidora e o cabimento de indenização por danos morais decorrentes de tal evento.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza nitidamente consumerista, aplicando-se, de forma cogente, as diretrizes protetivas do Código de Defesa do Consumidor. A teor do artigo 14 da legislação consumerista, a responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, prescindindo da verificação de culpa e sendo elidida apenas mediante a prova de inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou caso fortuito/força maior. Ademais, o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público sob a modalidade do risco administrativo.

No caso em testilha, a consumidora instruiu a petição inicial com os laudos técnicos de Id. 69980376. Referidos documentos mostram-se dotados de idoneidade e atestam expressamente que a inutilização dos três aparelhos ocorreu em virtude de oscilação elétrica proveniente da rede de distribuição de energia operada pela requerida.

Cumpre destacar que a concomitância temporal na danificação de três aparelhos distintos na residência da autora confere robusta verossimilhança à narrativa de oscilação de energia elétrica na rede externa. Trata-se de indício material evidente que afasta a hipótese de vício intrínseco ou desgaste natural de um componente isolado, apontando para uma causa externa comum e de grande intensidade, condizente com a perturbação no fluxo elétrico de distribuição.

Cabia à concessionária requerida afastar a presunção que militava em favor da consumidora. Contudo, a recorrente limitou-se a anexar aos autos telas de seus sistemas internos e alegações de ausência de registros de ocorrências na data do fato. Tais elementos, produzidos de forma unilateral, não possuem o condão de desconstituir os laudos técnicos apresentados e a concomitância fática da queima dos aparelhos, restando evidente que a concessionária falhou no seu ônus probatório, conforme preconiza o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência deste Colegiado Recursal é pacífica no sentido de que a apresentação de laudo técnico idôneo e específico que ateste a correlação entre a queima do aparelho e a sobretensão da rede, aliado à concomitância dos danos em múltiplos aparelhos, constitui prova suficiente do nexo causal.

Nesse prisma, correta a sentença que acolheu a pretensão de reparação material, e, quanto ao dano moral, a queima de três equipamentos de utilidade diária e essencial na residência da consumidora extrapola o mero aborrecimento cotidiano. A indisponibilidade forçada desses aparelhos domésticos afeta diretamente a rotina familiar e a dignidade da consumidora, que se vê privada da fruição de bens necessários ao bem-estar e à conservação de alimentos ou comunicação. O sofrimento íntimo e o desvio produtivo decorrentes da necessidade de buscar a reparação do dano perante a recalcitrante via administrativa ensejam o pagamento de indenização por danos morais.

Concernente ao quantum fixado na instância originária a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00), constata-se que o montante harmoniza-se perfeitamente com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar o sofrimento experimentado pela consumidora e aplicar sanção de caráter pedagógico à concessionária para que aprimore a segurança e a estabilidade da distribuição energética, sem que se configure enriquecimento ilícito.

Dessa forma, a manutenção integral da sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos é medida que se impõe, nos exatos termos autorizados pelo artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos (Artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Condeno a concessionária recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Larissa Nunes

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

Fábio Pretti

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)